Tribunal: TCU
Processo: 018.579/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas da embargante, condenando-a ao pagamento de débito e multa, em razão de fraude e superfaturamento na execução contratual para o fornecimento de refeições aos alunos dos Campi de Fortaleza.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Maria Clarisse Ferreira Gomes, em face do Acórdão 2292/2019-TCU-Plenário , por meio do qual foram julgadas irregulares suas contas e de outros gestores da Universidade Federal do Ceará (UFC), com condenação em débito solidário e aplicação de multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Maria Clarisse Ferreira Gomes (CPF XXX.706.123-XX), para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, concedendo os efeitos integrativos descritos nas razões expostas pelo Relator; 9.2. manter os exatos termos do Acórdão 2292/2019-TCU-Plenário ; e 9.3. dar ciência deste Acórdão à embargante.